Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de que a discussão sobre ausência de interesse recursal se funda na impossibilidade de se prestar contas com relação a contratos de mútuo e de financiamento vai de encontro à realidade do processo.
2. Apesar de defender que a matéria não foi apreciada anteriormente, vê-se que os fundamentos do agravo de instrumento não conhecido de fato são mera repetição da tese que foi rechaçada por acórdão transitado em julgado, que reconheceu a presença do interesse de agir
3. O fundamento do agravo de instrumento esbarra na preclusão sobre o tema, razão pela qual a decisão objurgada, de não conhecimento do agravo, deve ser prestigiada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.